Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704665-33.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ODAIR JOSE DA SILVA RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO ROCHA DE AQUINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO INCAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. 1. O juiz é o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas que cabem exclusivamente à parte requerente. No caso, as informações buscadas pelo réu estavam ao seu alcance, não podendo ser atribuída culpa ao magistrado, quando tal mister é ônus exclusivo do requerente. 2. O Código de Processo Civil brasileiro, ao adotar a teoria da asserção, entende que as condições da ação devem ser analisadas segundo apresentado na peça inicial, sob pena de restringir o direito de ação e adentrar-se no mérito. 3. A apreciação das provas coligidas aos autos está sujeita ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o que possibilita ao magistrado verificar a dinâmica de acidente entre veículos automotores através da análise dos documentos e do depoimento testemunhal, desde que fundamente seu entendimento. 4. Impõe-se aos condutores de veículos automotores o dever de cautela e cuidado bem como da verificação acerca da distância dos demais automóveis que trafegam na via. 5. Provado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade do réu em indenizar material e moralmente a vítima do acidente ocasionado. 6. De acordo com o artigo 402 do Código Civil, “salvo exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Deve ser indenizado, a título de lucros cessantes, o que a vítima deixou de auferir em razão de impedimento do exercício de atividade laboral. 7. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Preliminares rejeitadas. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, 17, 18, 373, inciso II, 489 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 5o da Constituição Federal, diante da valoração incorreta da prova produzida nos autos. Afirma que não deu causa ao acidente e não lhe fora oportunizado pelo juízo a quo a oportunidade de produzir prova em sentido contrário, o que viola ampla defesa e contraditório e implica na nulidade da decisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 5o da CF, pois, “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” .(AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). No mesmo sentido o EDcl no REsp 1770095/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 29/9/2022. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, 17, 18, 489 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). No mesmo sentido o Agint no AREsp 2021464/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/9/2022. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito à mencionada transgressão ao artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, pela decisão interlocutória de ID 33415550, o apelante/réu pretendeu a produção de prova pericial, testemunhal, depoimento pessoal da autora e expedição de ofícios para diversos órgãos/empresas. Quanto à prova testemunhal, foi indeferida a oitiva dos policiais rodoviários federais, visto que o conhecimento sobre o fato já estava circunstanciado no boletim de ocorrência, sendo, portanto, desnecessária a oitiva. No que se refere ao envio de ofícios para a UNIP, Detran, PRF, Hospital de Base e Seguradora Líder, o magistrado agiu por bem indeferir, visto se tratar de ônus probatório exclusivo do requerente, não existindo justa causa para que tal demanda fosse suportada pelo magistrado de primeiro grau. Veja-se que a razão do pedido de envio de ofícios, conforme petição de ID 33415557, foi com fundamento na pandemia de COVID-19. Entretanto, conforme despacho de ID 33415559, o juiz a quo asseverou que, apesar da pandemia, os órgãos se readequaram para atender aos usuários por meio de plataforma digital, não havendo impedimento ao recorrente para providenciar as informações que pretende utilizar como prova. Dessa forma, ao contrário do que defende o recorrente, não há qualquer cerceamento de defesa por parte do magistrado de primeiro grau, sendo única e exclusivamente ônus da parte em produzir as provas que entender cabíveis à lide. Por fim, como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou inócuas. Assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante/réu. ....... Em suma, o réu não logrou êxito em comprovar que a autora foi quem causou a acidente, que transitava em alta velocidade, pelo acostamento à direita ou atrás do veículo do réu ou qualquer outra situação que tenha contribuído para a ocorrência do acidente ou para o agravamento dos danos. Quanto a discussão acerca da real propriedade da motocicleta, restou devidamente comprovado pelos depoimentos pessoais que a autora é a proprietária, pois, apesar de o veículo estar registrado em nome de seu esposo, ambos são casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Aliás, essa discussão é um tanto descabida, uma vez que foi a autora quem sofreu o acidente em questão, sendo ela, e apenas ela, a legitimada ativa para a pretensão de reparação dos danos sofridos, independentemente da propriedade do bem abalroado. O fato de a moto estar registrada em nome do esposo da autora não desvincula ou sequer ameniza o fato de que foi ela quem suportou diversas lesões físicas e que carecem de reparação. Dessa forma, é de se concluir pela responsabilidade civil do réu pelo acidente sofrido pela autora. Assim, uma vez determinada a responsabilidade, nasce o dever de indenizar o prejuízo sofrido pela outra parte (ID 35779365). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023